Tribunal: TJMT
Processo: 1050050-43.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050050-43.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONI HENRIQUE MENDONCA - CPF: 691.596.961-68 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO LOCAL E DA FORMA DO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO – DÍVIDA QUESÍVEL – ART. 327 DO CÓDIGO CIVIL – MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA SOMENTE A PARTIR DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE INDICAVA OS DADOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Na ausência de estipulação em contrário, compete ao credor procurar o devedor a fim de receber a prestação devida. Obrigação quesível. Art. 327 do Código Civil.

2. Caso em que o contrato de honorários não previa o local e a forma do pagamento, não indicando sequer dados bancários para transferência do valor devido. Por se tratar de obrigação quesível, a mora do devedor restou configurada somente após o envio de notificação extrajudicial que indicou as informações bancárias necessárias ao pagamento da prestação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Roni Henrique Mendonça
, contra a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução epigrafados, opostos contra a Execução de Título Extrajudicial movida por
Marco Antônio de Almeida Ribeiro
, julgou improcedentes os pedidos do embargante.

A execução tem por objeto dívida oriunda de contrato de honorários advocatícios celebrado entre as partes.

Embora reconheça a prestação dos serviços, o embargante, ora apelante, alega que o contrato deixou de prever de que forma o pagamento seria realizado, não indicando sequer os dados bancários do credor. Assim, defende que competia ao advogado procurá-lo a fim de receber a prestação, de modo que, antes disso, não incorreu em mora. Com essa narrativa, requer que os encargos moratórios sejam extirpados do valor executado (id. 167429196).

Contrarrazões no id. 167429200, sem preliminares.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ordenamento jurídico pátrio adota a regra de que, salvo estipulação em contrário, a obrigação é quesível, isto é, o credor deve procurar o devedor no respectivo domicílio a fim de receber a prestação almejada. É o que se infere do art. 327 do Código Civil:

“Art. 327. Efetuar-se-á o pagamento no
domicílio do devedor
, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias.”

No caso, o contrato celebrado entre as partes atribuiu ao cliente a obrigação de pagar os honorários convencionais, no valor de R$ 30.000,00, no prazo de cinco dias após o efetivo registro de determinados imóveis, fruto do labor do advogado exequente (id. 167429182).

No entanto, o instrumento contratual foi omisso em relação ao local e à forma do pagamento, deixando, inclusive, de indicar dados bancários para o recebimento imediato do montante.

Os dados bancários e o local do pagamento só foram indicados na notificação extrajudicial do id. 167429183; entretanto, com a cobrança inclusa de encargos moratórios no valor de R$ 2.448,03.

A tese de ausência de planilha de cálculo e de discriminação do valor devido, deduzida pelo apelado, caracteriza excesso de formalismo e não merece acolhimento.

Afinal, o embargante afirma claramente que o valor devido é aquele originalmente pactuado, ou seja, trinta mil reais, por entender que a incidência de encargos moratórios não era cabível e deve ser extirpada. A alegação é singela e sua análise dispensa suporte contábil.

Superado esse obstáculo, tendo em conta a regra do art. 327 do CC, na falta de estipulação em contrário, a dívida deve ser considerada quesível, de modo que os encargos moratórios só poderiam ser exigidos após a indicação das informações necessárias ao adimplemento da prestação, levada a efeito pela notificação extrajudicial encaminhada pelo advogado.

A partir da notificação extrajudicial, competia ao devedor realizar, de plano, o pagamento do valor original, ainda que mediante consignação judicial ou extrajudicial, caso o credor se recusasse a receber a quantia sem a aplicação dos encargos moratórios indevidos. Assim, a mora do devedor restou configurada desde então.

O fato de a correspondência ter sido devolvida pelo motivo “mudou-se” não afasta a mora do devedor, pois a ele competia comunicar eventual mudança de domicílio ao credor.

A regra do art. 327 do CC deve ser interpretada em conformidade com o art. 187 do mesmo código, que coíbe o abuso de direito verificado na conduta daquele que, sabendo-se devedor, muda de endereço à revelia do credor.

Nessa linha de intelecção, a pretensão do embargante merece parcial deferimento, de modo que os juros moratórios sejam aplicados somente após o envio da notificação extrajudicial que indicava os dados necessários à satisfação da dívida.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA -
DEMORA NO REPASSE AO CLIENTE, DE VALORES LEVANTADOS EM AÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE DESÍDIA - OBRIGAÇÃO QUESÍVEL - LUGAR DO PAGAMENTO - DOMICÍLIO DO DEVEDOR
. 1. Ação indenizatória proposta com fundamento na demora no repasse de verbas recebidas em ação judicial, pelos advogados contratados. Desconhecimento do levantamento realizado pelo advogado, que levou à omissão na declaração de rendimentos pelo cliente, causando problemas no CPF do mesmo.
2. Alegação de desídia que não restou comprovada. Ausência de convenção acerca do lugar do pagamento, devendo ser realizado no domicílio do devedor. Art. 327, do C.C. 3. Obrigação quesível, onde o credor é o responsável por procurar o devedor para o adimplemento da dívida. Inexistência de mora.
4.Pagamento quatro anos depois do levantamento, pelos advogados, mas com as devidas correções. Honorários pagos na mesma data. Não configuração de dano. 5. Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 00611031220148190002 202000197275, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 31/05/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2023)

Portanto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar
parcialmente procedente
o pedido formulado nos Embargos à Execução, de modo a extirpar da execução os encargos moratórios aplicados antes do envio da notificação extrajudicial.

Devido ao decaimento recíproco, distribuo o ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada litigante, fixando os honorários em 15% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023